Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO EMBARGADO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO (ID 26590708) em face do JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS e FERNANDO CARNEIRO BRASIL , ante Acórdão de ID 26329011 que, nos autos dos Embargos de Declaração oposta por CONDOMINIO LEÕES E OUTROS, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Recebo a Petição de ID 27049524 juntada aos autos pela parte Embargada como Contrarrazões aos Embargos de Declaração. Ante o exposto, voltem os autos conclusos para voto. Cumpra-se. Brasília, 07 de julho de 2021 15:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador